Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2 – A administradora de benefícios qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a operadora de plano de assistência à saúde, solidariamente responsável por eventuais prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
3 – Embora demonstrada a falha na prestação dos serviços decorrente da falta de notificação prévia acerca da migração da Autora de um plano de saúde para outro, o que deu causa à negativa de atendimento médico relatada na exordial, não se verifica a ocorrência de dano moral na espécie, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, pois suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.